Tribunal: TJDFT
Processo: 0710790-97.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍUCLO, ART. 311, § 2o, III, DO CÓDIGO PENAL. PRESENTE O DOLO DIRETO. ELEMENTAR SUBJETIVA. DEMONSTRADA. IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se o acusado praticou a conduta típica, antijurídica e culpável, e havendo consistência nos relatos e nas provas que demonstrem ser o apelante o autor do crime de Adulteração de sinal identificador de veículo, art 311, § 2o, III, do CP, cuja elementar subjetiva do tipo é “devesse saber estar adulterado ou remarcado”, demonstrando o dolo direito, afasta-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e não provido.